Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722892-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEFERSON PEREIRA DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CARLOS EDUARDO FERREIRA: “Nada a prover quanto à petição retro, pois a penhora foi deferida em 2023 e até a presente data o veículo não foi localizado. Ademais, nos embargos de terceiro n. 0716229-48.2025.8.07.0001, o embargante alega ser o legítimo proprietário do bem. Diante da não localização do veículo, desconstituo a penhora deferida ao ID 180957164. Providencie a Secretaria a baixa na restrição judicial, via RENAJUD. Após, retornem ao arquivo provisório.” (...) “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o embargante pretende a alteração do entendimento consignado na decisão retro, concluindo-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Ademais, competia ao exequente a adoção das medidas necessárias para a efetivação da penhora deferida ainda em 2023. Dessa forma, rejeito os embargos.” O Agravante sustenta (i) que, “Mesmo que o bem esteja formalmente em nome de terceiro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir a penhora de bens que estejam na posse e uso exclusivo do devedor, com aparência de propriedade, inclusive em nome de cônjuge ou terceiros interpostos”; (ii) que “o bem foi identificado como sendo de uso pessoal, constante e ostensivo do Executado, que há vídeos e imagens nos autos comprovando o Executado dirigindo o veículo, que foi realizada diligência judicial para constatação da posse do bem”; (iii) que o “próprio juízo reconheceu a posse habitual do Executado sobre o veículo e, mesmo assim, desconstituiu a penhora com base na não localização do bem”; (iv) que, “Nos termos do art. 792, IV, do CPC, considera-se fraude à execução a alienação de bens realizada após a citação válida em processo judicial em curso”; e (v) que a “decisão também incorre em grave erro de perspectiva ao afirmar que “compete ao exequente promover a penhora”, como se o processo de execução dependesse exclusivamente da diligência do credor, ignorando que é função institucional do Judiciário garantir a execução da sentença com instrumentalidade e efetividade (CPC, art. 4o e art. 139, IV)”. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para “determinar o prosseguimento da execução com manutenção da penhora do bem”. Preparo recolhido (ID 72687026). A decisão de fls. 1/3 ID 72924557 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o Agravado argumenta (i) que o veículo penhorado foi encontrado na posse de seu verdadeiro dono; (ii) que o veículo não era encontrado porque a busca ocorria em sua residência e não na de seu proprietário; (iii) que “a decisão de penhorar bem de terceiro, e o bem estando na sua posse, já aponta pela violência e erro da decisão, que buscou bem de terceiro e pasmem, na posse de terceiro”; (iv) que “o bem da lide, foi adquirido pelo Sr. Igor, do Sr. Felipe, que é cunhado do Agravado, em 07/12/2023 e sempre esteve na sua posse e propriedade"; e (v) que “o Sr. Igor comprou o veículo da lide de boa-fé, não havendo no momento da compra nenhum bloqueio, penhora ou impedimento de compra do bem, tudo em conformidade com a sumula 375 do STJ”. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento do feito de origem revela que, após a decisão agravada, o juízo de origem reconsiderou a desconstituição da penhora, e proferiu nova decisão deferindo a constrição sobre o veículo, que já foi penhorado e é objeto dos Embargos de Terceiro 0739543-23.2025.8.07.0001 (IDs 239831574, 244319833 e 245220745). A nova decisão acarreta a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator